Tribunal: STF
Processo: Rcl 41275
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos RR-1329-75.2010.5.03.0135, a qual teria afrontado a autoridade da decisão prolatada por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF e do Tema 246 da Repercussão Geral, além de ter negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    A reclamante narra o seguinte: 
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0001329-75.2010.5.03.0135, proposta por Vilmar Martins perante a 3ª Vara do Trabalho de Governador Valadares - MG, em face desta Reclamante e das empresas Rei Engenharia Ltda. e Protop Construções e Projetos LTDA., prestadora de serviços da Reclamante. Nos referidos autos, o empregado da contratada alega que a CEMIG deverá ser condenada subsidiariamente pelas verbas eventualmente concedidas. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, em 22/10/2012, tendo o juízo de piso consignado as reclamadas deveriam ser condenadas, de forma subsidiária, a pagarem ao reclamante pelas verbas trabalhistas supostamente devidas. 
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 8ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pelo acórdão publicado em 22/05/2013 (acórdão anexo), manteve a decisão de piso sob a seguinte fundamentação: […]” (pág. 2 da inicial). 
    Afirma, ainda, que, contra o acórdão no recurso ordinário, interpôs recurso de revista, ao qual foi negado provimento. Desta decisão, a reclamante apresentou recurso extraordinário, que ficou sobrestado inicialmente e, ao retornar para reanálise, o TST não exerceu o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, determinando a devolução dos autos à Vice-Presidência daquela Corte, para que prosseguisse no exame do processamento do recurso extraordinário já interposto. 
    Prossegue sustentando, em suma: 
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, proferido pelo TST, nos autos de nº 0001329-75.2010.5.03.0135, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de nº 246, fixada por este E. STF. 
    Ocorre, portanto, que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0000786-42.2012.5.03.0090 o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação). 
    […]
    Inegável que, na decisão reclamada, a Justiça Especializada inegavelmente assentou a responsabilidade do ente público pelos danos causados por empresa contratada, patenteando que nenhuma analise foi realizada acerca do elemento culpa. Assim, com todas as vênias devidas, não há como se negar afronta ao decido na ADC 16, visto que a responsabilização excepcional do ente público deve, sempre, estar alicerçada em atuação culposa, a qual não foi objeto de análise pormenorizada na decisão da Justiça Trabalhista. ” (págs. 5 e 8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[e)] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0001329-75.2010.5.03.0135, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; [...]” (pág. 19 da inicial).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 11).
    Após tentativas nos endereços fornecidos, a reclamante não logrou êxito em citar o beneficiário ou intimar a sua representante legal (documentos eletrônicos 12 e 27).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação. 
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho – TST, em juízo de retratação, manteve a decisão anterior, ficando o acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LICITAÇÃO - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931 – TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL – SÚMULA Nº 331 DO TST - DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. 
    Retornam os autos a esta Turma para possível juízo de retratação, considerando a existência de recurso extraordinário pendente e a definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal” (pág. 73 do documento eletrônico 4, grifos no original). 
    Destaco, porque oportuno, os seguintes trechos do voto condutor do TST quando do julgamento do recurso de revista: 
    “[...]
    A contratação de empresa prestadora de serviços, por meio de regular licitação, não basta para excluir a responsabilidade trabalhista do ente público. 
    O tomador dos serviços que opta por essa forma de contratação tem o dever de averiguar a idoneidade financeira da prestadora, no que se refere à possibilidade de solvência das obrigações trabalhistas. Também deve fiscalizar continuamente o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela empresa contratada, conforme preveem os artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93: […].
    A própria Administração Pública federal reconhece a necessidade de fiscalizar as empresas por ela contratadas, no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas, e prevê a possibilidade de aplicar-lhes sanções, dentre as quais a rescisão contratual. É o que estabelece a Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: […].
    Em que pese o artigo 71 da Lei nº 8.666/93 prever a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, a eficácia de tal dispositivo não é absoluta, porquanto se encontra em escala valorativa hierarquicamente inferior aos princípios constitucionais que tutelam o trabalho humano. 
    Instado a se manifestar sobre o tema, na ADC nº 16/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do aludido preceito, mas também admitiu a possibilidade de se atribuir responsabilidade trabalhista subsidiária ao ente público, nas hipóteses em que tenha agido com culpa, nos termos acima referidos. 
    […]
    Não se pode olvidar a aplicação, ao processo do trabalho, da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo-o à parte que melhor tem condições de produzi-la. Nesse contexto, é evidente que incumbe ao ente público comprovar sua diligência na fiscalização do contrato de terceirização, inclusive manter, em seu poder, a documentação própria que a demonstre. 
    Foge ao razoável pretender que o empregado demonstre a negligência da Administração Pública. […]
    No presente caso, o Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto probatório, registrou que o ente público não fiscalizou a contento o cumprimento do contrato com a empresa prestadora. 
    Assim, ao atribuir responsabilidade subsidiária à recorrente, decidiu em plena sintonia com o verbete acima transcrito” (págs. 59-66 do documento eletrônico 4).
    Registro, ademais, que o TRT3, ao analisar o recurso ordinário, assim consignou:
    “Nos presentes autos não se discute a existência de relação de emprego entre o autor e a terceira reclamada (CEMIG), mas tão somente a responsabilização desta pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos e, pelos quais, a real empregadora foi condenada.
    [...]
    A discussão primordial, portanto, gira em torno da possibilidade de se aplicar o entendimento contido na Súmula n. 331, IV e V, do TST ao caso em que o tomador dos serviços é um ente público. 
    É incontroverso que o vínculo empregatício formou-se unicamente entre o reclamante e a primeira e segunda reclamadas. No entanto, a CEMIG, na qualidade de tomadora dos serviços, responde subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas, o que decorre do beneficiamento desta em razão do labor prestado pelo reclamante. 
    É certo que a recorrente somente pode contratar através de processo de licitação, mas é dever também da contratante fiscalizar os prestadores de serviços quanto ao efetivo cumprimento de suas obrigações para com os empregados durante a execução do contrato. Trata-se de responsabilidade social, que não desaparece nem mesmo em face do julgamento proferido nos autos da ADC 16 pelo STF. 
    Caso o tomador dos serviços não tome tais cuidados, arcará com o ônus de sua incúria, ou seja, responderá pelo pagamento das verbas devidas aos empregados da empresa contratada, se esta não o fizer. 
    Não se pode dar ao artigo 71 da Lei n. 8.666/93 a interpretação pretendida pela terceira reclamada (CEMIG), para retirar da contratante a responsabilidade pelos seus atos, sob pena de ferir o disposto no § 6º do artigo 37 da CR/88, que dispõe expressamente acerca da responsabilidade do poder público, em ocorrendo dano a alguém. 
    Neste contexto, aquele dispositivo da Lei de Licitações confrontar-se-ia com o princípio constitucional de valorização do trabalho humano, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e, conforme já dito, com o § 6º do artigo 37 da Carta Magna, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes em prejuízo de terceiros. 
    Acresça-se, ainda, que o entendimento jurisprudencial uniforme de nossos Tribunais, ao concluir pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, é coerente com os princípios constitucionais de proteção à pessoa humana, ao trabalho e ao trabalhador (artigo 1º, incisos III e IV), sendo a valorização do trabalho humano fundamento da ordem econômica (artigo 170) e o primado do trabalho a base da ordem social (artigo 193). O Código Civil também prevê a responsabilidade das pessoas jurídicas pelos atos de seus prepostos no exercício do trabalho que lhes competir (artigo 932 inciso III).
    Saliente-se que a recorrente pode buscar a aplicação do mencionado artigo 71 da Lei n. 8.666/93 em futura ação de regresso contra a prestadora, caso necessite desembolsar valores para cumprimento de sentença proferida no Juízo trabalhista, mas em foro próprio. 
    Não se está negando vigência ao artigo 71 da Lei n. 8.666/93 e nem declarando a sua inconstitucionalidade. Na verdade, o dispositivo em comento apenas não possui a abrangência pretendida pela recorrente. 
    Por todas essas razões, não se há de falar em violação ao artigo 5º, II, da CR/88, e nem à Súmula Vinculante n. 10 STF.
    [...]
    Não custa lembrar que a responsabilidade subsidiária aqui atribuída encontra respaldo, ainda, no artigo 54 da Lei n. 8.666/93, o qual dispõe que os contratos administrativos regulam-se pelos preceitos de direito público, dentre os quais se destacam os princípios da equidade e da ordem social, que impõem a obrigação de reparar o prejuízo causado a outrem àquele que age com negligência ou se omite voluntariamente em cumprir obrigação legal ou contratual.
    Não cabe guarida a argumentação da terceira reclamada (CEMIG) quanto à ausência de culpa in vigilando ou in eligendo, pois não há, nos autos, quaisquer elementos que comprovem a regular fiscalização por parte da contratante, conforme afirmou. Esta não juntou um documento sequer para confirmar que fiscalizava o correto pagamento e recolhimento das verbas salariais. 
    É certo que a contratação pactuada é do serviço. Entretanto, uma vez definidos os empregados da empresa contratada a prestar os serviços, o contratante tem o dever de saber quantos são, quais são e se os seus encargos trabalhistas estão sendo devidamente recolhidos. 
    O artigo 67 da Lei de Licitações e Contratos determina que a execução do contrato deve ser fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado para tal mister. 
    Nesse caso, cabe ao tomador de serviços, integrante da administração pública, através de seu representante, exigir a comprovação do recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, bem como verificar a regularidade da situação dos empregados e do contrato.
    A averiguação do regular cumprimento do contrato não é prerrogativa, mas obrigação e, só por meio de tal fiscalização, o ente público se resguarda de eventual responsabilização. 
    Isto leva a concluir que a terceira reclamada (CEMIG) contratou a empresa prestadora de serviços e descurou-se do dever de fiscalizar a execução do contrato, o que lhe é imposto pelo mencionado artigo 67 da Lei n. 8.666/93 e decorre do próprio pacto, negligenciando o dever de vigilância e prudência no cometimento de serviços à empresa interposta. Descurando- e de sua obrigação legal, responde a recorrente de forma subsidiária. 
    O entendimento supra mencionado está amparado na interpretação sistemática das normas relativas à licitação pública, não se sobrepondo à lei, mas interpretando-a.
    [...]
    Portanto, mesmo após o julgamento da ADC 16 do STF, há possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público. 
    Com relação a esta ADC nº 16/2007, referente à constitucionalidade do referido artigo 71 e da aplicação da mencionada Súmula 331, decidiu a Suprema Corte que o TST deve analisar, caso a caso, ações contra entes públicos que tratem de responsabilidade subsidiária. […] 
    Portanto, a decisão da ADC não impede a responsabilização subsidiária da administração pública, quando evidenciada a culpa in vigilando” (págs. 31-35 do documento eletrônico 4).
    Pois bem. 
    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Assim, não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa e da legislação pertinente, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Conforme se verifica dos autos, a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, ou por mera presunção, mas em razão de o juízo trabalhista ter apurado, com base em elementos fático-probatórios e nos dispositivos, princípios e regras aplicáveis, a culpa da Administração Pública. 
    O TST destacou que, no caso concreto, “o Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto probatório, registrou que o ente público não fiscalizou a contento o cumprimento do contrato com a empresa prestadora”, reconhecendo, com fundamento na interpretação sistemática das normas relativas à licitação pública e no conjunto fático-probatório, a culpa in vigilando do ente público (pág. 66 do documento eletrônico 4). 
    Nesse contexto, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator